Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FÍSICA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES, INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. TUTELA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, academia de ginástica, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a restituir a quantia de R$ 299,70 (duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), correspondente aos dias pagos e não usufruídos pela parte autora durante a suspensão das atividades da ré.
2. A presente demanda se insere no contexto dos contratos de prestação continuada ou diferida afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19, não havendo regime legal específico, em vigência, que regule as situações de impossibilidade de cumprimento dos contratos de prestação de serviços relacionados à atividade física.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Diante disso, ausente regime especial, incidem as normas do diploma consumerista e, nas omissões, as do Código Civil.
5. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta e definitiva do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).
6. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária.
7. Na espécie, o contrato avençado é de prestação continuada, tendo sido o seu cumprimento afetado pelos desdobramentos da pandemia, notadamente pelas medidas de restrição impostas pelo sucessivos decretos distritais, em virtude dos quais houve a suspensão do funcionamento das academias no período de 19/03/2020 a 07/07/2020.
8. A inexecução do objeto contratual, em razão da obediência às determinações da Administração Pública estabelecidas com intuito de enfrentamento da crise da pandemia da COVID-19, obsta o reconhecimento de falha na prestação dos serviços por parte da fornecedora.
9. Nesse contexto, não há falar em dever de reparação por eventuais danos materiais ou morais sofridos pelo consumidor em decorrência do fechamento das academias, porquanto configurada hipótese de fortuito externo. A despeito da inexistência de previsão expressa no CDC, o fortuito externo é apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, nos moldes do art. 393 do CC, o que encontra consonância na doutrina e na jurisprudência do c. STJ.
10. No caso em exame, a rescisão contratual deve ser prestigiada, sendo certo que ninguém é obrigado a permanecer contratado. Aliás, não houve negativa por parte da ré, ora recorrente, em promover o encerramento do contrato e sem incidência de quaisquer penalidades.
11. A controvérsia cinge-se, portanto, a saber se o consumidor faz jus à restituição das quantias pagas pelo período em que as academias estiveram fechadas por determinação do Estado, ou se bastaria a disponibilização do serviço pelo período equivalente ao que fora pago durante a suspensão das atividades, como pretende a fornecedora.
12. Verificada a inexistência de responsabilidade de quaisquer das partes pelos eventos que levaram à inexecução do programa contratual e a posterior rescisão, deve-se reconhecer o direito do consumidor à restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado, a qual deve se dar de forma integral e imediata. Tal conclusão não equivale a reconhecer o dever de reparação de danos pela fornecedora, mas busca promover o retorno das partes ao status quo ante.
13. Sobreleva mencionar que, com base no disposto no art. 476 do CC (“exceção do contrato não cumprido”), seria cabível que, durante o período de fechamento das academias, tivesse sido autorizada a suspensão do pagamento das mensalidades pelo consumidor, ainda que a inexecução do contrato tenha tido justa causa.
14. Embora não tenha havido a solicitação nesse sentido no momento inicial do fechamento, cabe considerar que, à época, não se sabia qual seria a dimensão dos eventos que se seguiram, tampouco qual seria sua duração (o que, aliás, ainda não se sabe).
15. Diante desse cenário, a imposição da continuidade do contrato, por meio da disponibilização do serviço de academia pelo período equivalente ao que fora pago durante a suspensão das atividades (“período de crédito”), não se coaduna com a tutela dos direitos do consumidor, na forma dos arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF.
16. Reforça tal compreensão o fato de que, nos casos em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor teve prazo postergado ou foi colocado como última opção, houve edição de legislação específica, o que não se observa na espécie, não valendo, para tal efeito, a nota técnica n. 20/2020 da SENACON.
17. Assim, rescindido o contrato, a restituição dos valores adimplidos a título de mensalidade, durante o período de fechamento das academias, mostra-se devida.
18. Ressalta-se, por fim, que a cobrança da mensalidade, no momento anterior ao pedido rescisório, não enseja a aplicação do art. 42 do CDC, porquanto amparada no contrato previamente firmado entre as partes. A restituição deve se dar de forma simples, integral e imediata. Escorreita a sentença, portanto.
19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
20. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.